Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 6o, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO CONTRA MÉTODOS COMERCIAIS COERCITIVOS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA, TV A CABO E INTERNET. IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO CONSUMIDOR. COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LESÃO À FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. SITUAÇÃO QUE ENSEJA A COMPENSAÇÃO PELO DANO MORAL E A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA VERBA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando-se que as contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo, os pedidos formulados em seu bojo não devem ser conhecidos.
2. O artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso IV, atribui ao consumidor o direito básico de proteção contra métodos comerciais coercitivos, de modo a impossibilitar que as empresas lancem mão de expediente burocrático para forçar a manutenção do contrato contra a vontade do consumidor.
3. No que se refere ao dano moral em decorrência na falha da prestação dos serviços, adere-se ao entendimento segundo o qual a perturbação da tranquilidade e do conforto do cliente em razão dos vícios na prestação do serviço, por si só, não evidencia o dever de indenizar, sobretudo quando não há inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito. Contudo, a atitude de desídia da empresa de telefonia em considerar a solicitação de cancelamento feita pelo cliente, impondo-lhe, de forma abusiva, o controle constante dos procedimentos da empresa para reconhecimento do seu direito, ultrapassa o mero dissabor.
4. O desrespeito voluntário das garantias legais com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço revela ofensa ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.
5. A imposição de barreiras ao cancelamento do serviço e a cobrança de dívida inexistente extrapolam o limite do mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal, motivo pelo qual devem ensejar a compensação do dano moral experimentado e a devolução em dobro da parcela adimplida, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Apelação conhecida e não provida.